Tribunal: TJSP
Processo: 1008686-71.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO - AQUISIÇÃO VEÍCULO - Sentença de parcial procedência - Contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor - Circunstância que, por si só, não implica em desequilíbrio entre os contratantes.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,12% ao mês e 28,70% ao ano – Possibilidade de revisão das taxas

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO - AQUISIÇÃO VEÍCULO - Sentença de parcial procedência - Contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor - Circunstância que, por si só, não implica em desequilíbrio entre os contratantes.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,12% ao mês e 28,70% ao ano – Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada – Aplicação das teses fixadas no REsp 1.061.530/RS, julgado pelo rito dos recursos especiais repetitivos - Caso concreto – Impossibilidade de revisão - Taxa contratada dentro do patamar da média de mercado.
JUROS CAPITALIZADOS - Periodicidade mensal - Possibilidade - Contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - Capitalização inferior a um ano autorizada - Súmulas no 539 e 541 do STJ - Previsão expressa no contrato, além de previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - Valor devidamente pactuado - Inexistência, porém, de adequada comprovação da prestação do serviço, conforme entendimento majoritário desta C. Câmara - Tarifa que deve ser excluída - Incidência do Tema no 958 do STJ (Resp no 1.578.553/SP).
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (PRESTAMISTA) - Possibilidade de pactuação de seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" - Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP (Tema no 972) - Cédula de crédito bancário que não comprova ter sido assegurada a liberdade de escolha da seguradora - Reconhecimento da prática abusiva prevista no art. 39, I, do CDC.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO NO DETRAN – Cobrança devidamente pactuada – Serviço comprovadamente prestado – Inexistência de nulidade - Incidência do Tema no 958 do STJ (Resp no 1.578.553/SP).
DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Impossibilidade, no caso concreto - Cobrança do seguro prestamista e de tarifas outras em razão de pactuação expressa, não se podendo falar em má-fé por parte do banco - Inaplicável à espécie o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.143.542/RS, eis que o contrato é anterior à data fixada na modulação - Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC inaplicável.

Dá-se parcial provimento ao recurso da autora e nega-se provimento ao recurso do réu.